Tribunal: STF
Processo: HC 215000
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.667.283/PR, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, II e V, da Lei 12.850/13) e de corrupção passiva (art. 317, § 1º, do Código Penal). 



    Em sede de Apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação imposta aos pacientes. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO DELIVERY. CORRUPÇÃO PASSIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. NULIDADE DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 41 DO CPP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 



    I - O Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, inciso III, do CPC/2015 e arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.º, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. 



    II - Demonstrado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, de forma satisfatória e suficiente, que o acórdão embargado não padecia de qualquer vício e que o embargante em verdade pretendia, com o recurso, obter a reforma do julgamento, desnecessária e prolixa seria qualquer manifestação adicional a respeito do tema, visto que esgotada a matéria debatida. Inviável, portanto, o reconhecimento da violação do art. 619 do CPP. 



    III - Conforme reconhecido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao contrário do que assevera a Defesa, a denúncia descreveu as condutas imputadas aos acusados, de forma que, além de se mostrar plausível a imputação, possibilitou-se o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes, sob o crivo do contraditório. 



    IV - Assim, no caso em apreço, foi possível concluir que a inicial continha a descrição dos fatos delituosos, a qualificação do acusado e a classificação dos crimes, além da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, de modo que encontrava-se de acordo com os requisitos exigidos no art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em "denúncia alternativa". 



    V - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. 



    VI - In casu, o aumento da pena-base mostra-se, de fato, fundamentado, pois considerados a elevada culpabilidade e reprovação das condutas dos agentes, bem como as consequências dos delitos, que resultaram na internalização de grande quantidade de cigarros contrabandeados. Dessa forma, o acórdão da origem consignou expressamente os motivos que acarretaram a exasperação da pena-base, não havendo tampouco desproporcionalidade no acréscimo. 



    VII - Embora atento ao período em que os corréus permaneceram presos antes da sentença, o Tribunal de origem entendeu que o regime inicial cabível o fechado, por ser o mais condizente à retribuição penal necessária, considerando, em relação a ambos os recorrentes, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme determina o art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    VIII - Dessa forma, não prospera a afirmação dos agravantes de que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP não devem ser levadas em consideração na fixação do regime de cumprimento da reprimenda, porquanto tal entendimento não guarda relação com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a nulidade do acórdão proferido pelo STJ, por ausência de fundamentação. Aduz, em suma: (a) Houve, pura e simplesmente, a mera reprodução dos fundamentos da decisão monocrática, além de serem citadas as mesmas jurisprudências e os mesmos trechos do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem; e (b) o julgamento do agravo interno normalmente é feito em conjunto com centenas de outros recursos, sem maiores reflexões sobre o caso concreto e sem que seja possível a realização de sustentação oral. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade do julgamento do agravo interno no recurso especial 1.667.283/PR, e determinar que o órgão coator proceda a novo julgamento do recurso, desta vez observando os ditames legais. 



    É o relatório. Decido.



    De início, afirmo minha competência para a análise do pedido, em virtude do acerto da distribuição por prevenção ao HC 128.055/SP, realizada em conformidade com o disposto no art. 77-D do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 8). 



    Quanto ao mais, o Superior Tribunal de Justiça examinou as teses defensivas e manteve a condenação dos pacientes, nos termos seguintes: 



    Com relação ao malferimento dos arts. 3º e 619, ambos do Código de Processo Penal, e dos arts. 489, § 1º, incisos III e IV, e 1.022, § único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, os agravantes asseveram que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente com relação às seguintes teses: a) inexistência de qualquer diligência prévia ao pedido de interceptação telefônica; b) ausência de fundamentação da decisão que determinou a medida invasiva; c) nulidade das decisões de prorrogação da interceptação telefônica. 



    Contudo, conforme já consignado no decisum monocrático, verifica-se que, no julgamento da apelação e bem como no v. acórdão dos aclaratórios, houve manifestação, pela eg. Corte Regional, a respeito de todas as teses indicadas tanto nos embargos de declaração bem como trazidas neste recurso especial. 



    Cumpre transcrever trechos do aresto objurgado (fls. 2.575-2.578): 



    "Nessa quadra, equivocada e até dissociada da realidade processual, a tese da defesa de que houve, no caso, medida prospectiva e pré-delitual. 



    Os fatos relatados pela autoridade policial, não por suposição ou especulação, estavam lastreados em diversas investigações em curso decorrentes de apreensões de expressivas cargas de cigarros, cujas características dos fatos indicavam atividade delitiva 'empresarial', em trâmite, inclusive, no Juízo que autorizou as escutas. 



    O uso de informações constantes nos bancos de dados da Polícia Federal - estes organizados, como se sabe, pela alimentação de diversas ocorrências policiais e estruturado a partir de informações colhidas para mapeamento e identificação das atividades ilícitas organizadas -, constitui instrumento lícito e legítimo de inteligência e atuação do Estado. Consigne-se que não se trata de meras compilações de dados subjetivos, mas informações e dados objetivos lastreados em investigações formais levadas a efeito, cujo valor deve ser examinado pelo juízo competente quando da análise de pedidos deste jaez e que, ao fim e ao cabo, restará submetido ao contraditório diferido. 



    [...] 



    Quanto às sucessivas prorrogações, uníssona a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de sua adequação ao ordenamento pátrio, desde que devidamente fundamentadas e justificadas pelas peculiaridades do caso concreto, não havendo falar em inconstitucionalidade ou inconvencionalidade da medida." 



    Em verdade, com os aclaratórios opostos na origem, a Defesa pretendeu, como bem reconheceu o eg. Tribunal a quo, veicular mero inconformismo. A jurisprudência deste Superior Tribunal, entretanto, é firme no sentido que essa não é a via adequada para nova impugnação do mérito.



    […]



    Quanto à violação do art. 41 do Código de Processo Penal, a Defesa sustenta que em face do agravante Vinícius foram oferecidas duas denúncias imputando-lhes o mesmo fato. Alega que posteriormente, as ações penais foram reunidas para julgamento em conjunto. Assevera que tal ocorrência resultou no caso de "denúncia alternativa", não admitida no ordenamento jurídico pátrio. 



    Para melhor delimitação do tema a ser analisado, trago à colação excerto do v. acórdão reprochado, verbis (fls. 2.581-2.582): 



    "Da leitura das narrativas nota-se que ambas afirmam: (a) o oferecimento de vantagem a Vinícius da Corte Simões por parte do corréu Roberto Rossatti Lima, para determiná-lo a violar seus deveres funcionais; (b) a aceitação e o posterior recebimento da vantagem prometida; (c) a efetiva violação dos deveres funcionais. 



    A divergência nas narrativas restringe-se, portanto, à imputação da prática de referido delito também ao corréu Paulo do Nascimento Bjornlund Larsen, o qual teria dividido o proveito obtido com a conduta criminosa. 



    Note-se que a imputação do crime ao corréu em nada modifica a situação do recorrente (Vinícius). 



    A conduta criminosa restou adequadamente narrada, permitindo o exercício da mais ampla defesa, sem olvidar que os processos foram julgados conjuntamente. 



    Além disso, a divergência relativa ao valor que o réu teria percebido (se R$ 7.000,00 ou R$ 3.500,00) não interferiu no juízo de sua culpabilidade ou na dosimetria da pena, inexistindo, portanto, prejuízo ao réu ou ao exercício da defesa." 



    Conforme salientado no decisum monocrático, a alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, que determina a elaboração da peça acusatória com a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias. 



    Essa narração impõe-se ao acusador como exigência derivada do postulado constitucional que assegura ao réu o pleno exercício do direito de defesa. Denúncias que não descrevem os fatos na sua devida conformação não se coadunam com os postulados básicos do Estado de Direito e violam o princípio da dignidade da pessoa humana (HC n. 86.000/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU de 2/2/2007). 



    A inépcia da denúncia caracteriza situação configuradora de desrespeito estatal ao postulado do devido processo legal. É que a imputação penal contida na peça acusatória não pode ser o resultado da vontade pessoal e arbitrária do órgão acusador. Este, para validamente formular a denúncia, deve ter por suporte necessário uma base empírica idônea, a fim de que a acusação penal não se converta em expressão ilegítima da vontade arbitrária do Estado. 



    Assim, incumbe ao Ministério Público apresentar denúncia que veicule, de modo claro e objetivo, com todos os elementos estruturais, essenciais e circunstâncias que lhe são inerentes, a descrição do fato delituoso, em ordem a viabilizar o exercício legítimo da ação penal e a ensejar, a partir da estrita observância dos pressupostos estipulados no art. 41 do CPP, a possibilidade de efetiva atuação, em favor daquele que é acusado, da cláusula constitucional da plenitude de defesa. 



    No presente caso, concluiu o Tribunal de origem que a denúncia observou os requisitos exigidos pela norma de regência. 



    De fato, conforme reconhecido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao contrário do que assevera a Defesa, a denúncia descreveu as condutas imputadas aos acusados, de forma que, além de se mostrar plausível a imputação, possibilitou-se o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes, sob o crivo do contraditório. 



    Assim, no caso em apreço, foi possível concluir que a inicial continha a descrição dos fatos delituosos, a qualificação do acusado e a classificação dos crimes, além da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, de modo que encontrava-se de acordo com os requisitos exigidos no art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em "denúncia alternativa". 



    […]



    No que tange à alegada ofensa ao art. 59 do CP, reafirmam os agravantes a existência de fundamentos inidôneos utilizados pelo eg. Tribunal de origem para manter a exasperação da pena-base. 



    Confiram-se, a propósito, os fundamentos alinhavados no v. acórdão recorrido (fls. 2.705-2.706, grifei): 



    "Na primeira fase da dosimetria, mostra-se devida a valoração negativa da culpabilidade do agente e das consequências do delito. 



    Com efeito, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos da culpabilidade. 



    O grau de consciência da ilicitude ou de exigibilidade da conduta diversa demonstrado pelo agente no caso concreto, no entanto, devem ser apreciados pelo julgador quando da dosimetria da pena, de forma a adequadamente individualizá-la. 



    No caso dos autos, o réu cumpre a função de Policial Rodoviário Federal em região de fronteira, sendo responsável pela fiscalização e repressão de atividades ilícitas, motivo pelo qual resta evidenciado que, para além da potencial consciência, o réu tinha a certeza da ilicitude de sua conduta. 



    No mesmo contexto, ao réu não era exigida apenas a abstenção da prática de condutas criminosas, mas também a atuação efetiva no sentido de sua fiscalização e repressão, sendo evidentemente elevado o grau de exigibilidade de conduta diversa. [...] 



    Acerca das consequências do delito, os elementos colhidos no bojo da 'Operação Delivery', em especial a quebra do sigilo das comunicações dos agentes, demonstram que, de fato, a organização criminosa, em mais de uma oportunidade, logrou sucesso em sua empreitada, internalizando em território nacional mercadorias fruto de contrabando, mostrando-se adequada, portanto, a valoração negativa da vetorial. 



    Mantida a valoração negativa de duas circunstâncias nesta primeira fase da dosimetria, entendo adequada a elevação da pena efetuada na sentença, restando a pena- base fixada em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão." 



    Verifica-se, assim, que a pena-base foi aumentada em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais – culpabilidade e consequências do crime. 



    É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda pelo Superior Tribunal de Justiça, exceto se ocorrer evidente desproporcionalidade, quando caberá a reapreciação para a correção de eventuais desacertos quanto ao cálculo das frações de aumento ou de diminuição e apreciação das circunstâncias judiciais. 



    Na situação destes autos, verifico que o aumento da pena em razão da culpabilidade está, de fato, fundamentado, tendo em vista que a apreciação negativa deste vetor revela que a conduta praticada pelo agente ultrapassa as características ínsitas ao tipo. 



    Com efeito, no presente caso, o Tribunal de origem destacou a alta culpabilidade no caso que: "o réu cumpre a função de Policial Rodoviário Federal em região de fronteira, sendo responsável pela fiscalização e repressão de atividades ilícitas, motivo pelo qual resta evidenciado que, para além da potencial consciência, o réu tinha a certeza da ilicitude de sua conduta." 



    A Corte a quo acrescentou ainda que "ao réu não era exigida apenas a abstenção da prática de condutas criminosas, mas também a atuação efetiva no sentido de sua fiscalização e repressão, sendo evidentemente elevado o grau de exigibilidade de conduta diversa". 



    De fato, adequada a negativação da culpabilidade, tendo em vista os elementos concretos do delito, que ultrapassam o previsto no tipo penal, a evidenciar a necessidade de maior reprovabilidade dos agentes. 



    Não há aqui que se falar em bis in idem, conforme alega a defesa. A condição de ser funcionário público, considerada posteriormente como causa de aumento da pena, apenas apontou como norte para a verificação da culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria, evidenciando-se o alto grau de reprovabilidade da conduta daquele que tinha o dever funcional de fiscalizar e repreender a conduta criminosa, mas que atuou para facilitar o delito. 



    […]



    Lado outro, a análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente; caso contrário, não pode lastrear a majoração da pena-base. 



    No caso, o v. acórdão a quo se firmou em fundamentos suficientes e idôneos para exasperar a pena-base, valorando negativamente as consequências do delito. Com efeito, o Tribunal Regional apontou elementos concretos aptos a justificar a exasperação da pena-base em razão dessa circunstância judicial, sobretudo diante do fato de que a organização criminosa obteve êxito em sua empreitada criminosa, em mais de uma oportunidade. 



    […]



     Ademais, não se pode afirmar que o Tribunal a quo teria modificado os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro para valorar negativamente as consequências do delito. 



    Conforme salientam os agravantes "o togado de piso afirmou que grande quantidade de cigarros teria sido contrabandeada, resultando em sonegação de tributos e em fonte de risco extra para a saúde pública", ao passo que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região asseverou que "a organização criminosa, em mais de uma oportunidade, logrou sucesso em sua empreitada, internalizando em território nacional mercadorias fruto de contrabando, mostrando-se adequada, portanto, a valoração negativa da vetorial".



    Percebe-se que, ao contrário do alegado pelos insurgentes, os fundamentos trazidos pelo Tribunal de origem apenas confirmam e elucidam a exasperação da pena-base realizada pelo juízo sentenciante. 



    Dessa forma, não merece reparos a dosimetria da pena confirmada no v. acórdão reprochado. 



    Por fim, aduzem os agravantes que em razão da detração da pena determinada pelo art. 387 do Código de Processo Penal, é possível a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena. 



    Trago à colação os fundamentos utilizados pela eg. Corte a quo para afastar a possibilidade de aplicação de regime mais brando no caso em análise (fl. 2.710): 



    "Quanto ao regime inicial de cumprimento, a pena privativa de liberdade cominada é de 08 (oito) anos de reclusão, o que ensejaria a fixação do regime semiaberto (artigo 33, § 2º, 'b', do CP); 



    Todavia, as circunstâncias judiciais do acusado - Policial Rodoviário Federal, responsável pela fiscalização e repressão de atividades ilícitas em zona de fronteira que, ainda assim, aderiu às práticas delitivas de organização criminosa, ensejando a efetiva internalização de grande quantidade de cigarros de origem estrangeira em território nacional - autorizam a fixação, no caso, do regime fechado para o início do cumprimento das penas, devendo ser mantida a sentença no ponto. 



    Por outro lado, o acusado encontra-se preso desde o dia 17-11-2014, totalizando, até a data do envio dos presentes autos ao revisor, cerca de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de prisão. 



    Tendo o acusado cumprido mais de 1/6 (um sexto) da pena imposta, reconheço o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime, incumbindo ao Juízo das execuções penais competente determinar esta progressão, caso não verifique nenhum outro óbice. 



    Oportuno ressaltar, na esteira de outros julgamentos desta Turma, que a detração foi feita apenas com base nas informações dos autos. Logo, caso venha ao conhecimento do juízo de origem ou do da execução penal algum dado relevante que possa alterá-la, tal como notícia de outras condenações com trânsito em julgado, fuga, soltura, faltas ou sanções disciplinares etc., deve-se proceder às devidas modificações." 



    Conforme delineado no decisum ora agravado, embora atento ao período em que os corréus permaneceram presos antes da sentença, o Tribunal de origem entendeu que o regime inicial cabível o fechado, por ser o mais condizente à retribuição penal necessária, considerando, em relação a ambos os recorrentes, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme determina o art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    Dessa forma, não prospera a afirmação dos agravantes de que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP não devem ser levadas em consideração na fixação do regime de cumprimento da reprimenda, porquanto tal entendimento não guarda relação com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 



    Não cabe falar em vício quanto ao exame do tema, já que o acórdão impugnado analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. Ressalte-se, por oportuno, que O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011. 



    Sendo esse o quadro, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente